Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DE D.N.A. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC. Apelo conhecido.
2. Se o laudo de exame de D. N. A. foi conclusivo no sentido de que o requerido é o pai biológico do menor, sobretudo se houve rejeição à impugnação ao referido laudo em decisum já alcançado pela preclusão, bem como não restando demonstrados, de forma contundente, elementos hábeis a infirmar o contido no trabalho do expert, dispondo, pois, de elementos suficientes ao convencimento do julgador, não há que se falar em cerceamento de defesa, ante a não realização de nova prova pericial, ao argumento de que permanece dúvida quanto à confiabilidade e segurança do procedimento adotado na colheita do material genético das partes. Inteligência do art. 370, do CPC. Preliminar rejeitada.
3. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 435, do CPC, não se conhece do apelo no tocante aos fundamentos de fato que não foram apresentados por ocasião da contestação, caracterizando inovação recursal.
4. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais.
5. Considerando a capacidade financeira do alimentante e sendo presumidas as necessidades do alimentado, que conta atualmente com um (01) ano e dois (02) meses de idade, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.
6. Apelo não provido.